Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-98.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro Habitacional – Morte – Exclusão da cobertura por alegação de doença preexistente – Inadmissibilidade – Não comprovação de má-fé do contratante - Pessoas idosas que têm direito a uma habitação condigna – Por aplicação dos deveres de informação, da boa-fé objetiva, da cooperação, da solidariedade, da confiança e da lealdade, se a CDHU e a Seguradora

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro Habitacional – Morte – Exclusão da cobertura por alegação de doença preexistente – Inadmissibilidade – Não comprovação de má-fé do contratante - Pessoas idosas que têm direito a uma habitação condigna – Por aplicação dos deveres de informação, da boa-fé objetiva, da cooperação, da solidariedade, da confiança e da lealdade, se a CDHU e a Seguradora contrataram com uma pessoa com 89 anos de idade e não exigiram à época prévio exame clínico, visando receber as prestações e os prêmios, não podem agora alegar má-fé pela omissão de doença preexistente – Devida a cobertura e a restituição das parcelas quitadas após o óbito - Recurso desprovido.